Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022218-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HANS BRAGTNER HAENDCHEN - CPF: 306.494.458-48 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 09.041.699/0001-02 (AGRAVANTE), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022218-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INDEPENDENCIA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por empresa executada contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou parcialmente a exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, com base em crédito tributário inscrito em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a intimação realizada em nome de advogado diverso dos expressamente indicados nos autos;

(ii) saber se houve prescrição intercorrente em razão da ausência de penhora por mais de cinco anos;

(iii) saber se é cabível a alegação de excesso de execução, com fundamento na aplicação de juros e correção monetária superiores à Taxa SELIC, em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade na intimação realizada em nome de advogado constituído nos autos quando não demonstrado efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

4.

A paralisação processual por pendência de apreciação judicial de pedido de penhora
online
, tempestivamente formulado, não caracteriza inércia da Fazenda Pública, sendo incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.

A apuração do alegado excesso de execução, por suposto descumprimento do Tema 1.062 do STF, demanda produção de prova técnica e cálculo comparativo, incabíveis em sede de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade de intimação quando ausente demonstração de prejuízo, sendo válida a comunicação feita a advogado regularmente constituído nos autos.

2. A prescrição intercorrente não se configura quando há atuação tempestiva da Fazenda Pública, mesmo que o pedido de penhora permaneça pendente de análise judicial.

3. A alegação de excesso de execução baseada em cálculo de juros e correção monetária superior à SELIC demanda dilação probatória e deve ser arguida em sede de embargos à execução fiscal, e não em exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 272, § 5o, 277, 1.022; L. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.504.455/RO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 07/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1304498/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 12.08.2019; STJ, AgInt no REsp 2.010.110/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.03.2023; Tema 1.062/STF; Temas 567, 568 e 569/STJ; Súmula 393/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022218-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INDEPENDENCIA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INDEPENDÊNCIA S/A
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento n o 1022218-51.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou parcialmente a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal no 0002835-29.2015.8.11.0009, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A execução fiscal visa a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA no 201510973, no valor histórico de R$ 101.788,94.

A decisão de primeira instância (id. 182500004, de 05/02/2025) acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para declarar que os honorários do FUNJUS substituem os honorários advocatícios a serem fixados em sentença. No mais, rejeitou as teses de prescrição intercorrente e de inadequação da via processual para discussão de excesso de execução por juros superiores à SELIC.

Contra essa decisão, a parte executada opôs Embargos de Declaração, alegando nulidade em razão da ausência de publicação em nome dos advogados expressamente indicados, bem como omissão e obscuridade quanto à necessidade de dilação probatória para apuração de juros abusivos. Contudo, o juízo rejeitou os embargos, por entender que a publicação, embora realizada em nome de advogado diverso, foi válida e atingiu sua finalidade, além de considerar que a decisão foi suficientemente fundamentada, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão monocrática, por sua vez, manteve integralmente o entendimento de primeiro grau.

A agravante apresenta as seguintes razões recursais:

a) Nulidade processual: Sustenta que a publicação da decisão em embargos de declaração não foi direcionada aos advogados expressamente indicados (Márcio Socorro Pollet - OAB/SP 156.299 e Felipe Ricetti Marques - OAB/SP 200.760), mas apenas ao Dr. Hans Bragtner Haendchen (OAB/SP 243.797), caracterizando prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.

b) Prescrição intercorrente: Alega que transcorreu prazo superior a 6 anos sem penhora efetiva. Apresenta a seguinte cronologia: citação em 16/11/2017 → intimação do não pagamento em 24/05/2018 → suspensão até 24/05/2019 → transcurso de 5 anos até 24/05/2024, caracterizando inércia da Fazenda Pública e incidência dos Temas Repetitivos 567, 568 e 569 do STJ.

c) Excesso de execução: Defende que a aplicação de juros de 1% ao mês mais correção monetária pelo IGP-DI (totalizando aproximadamente 2,6% ao mês ou 31,2% ao ano) viola o Tema 1.062 do STF, que veda índices superiores à SELIC. Argumenta que tal matéria não demanda dilação probatória, sendo cabível em sede de exceção de pré-executividade.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando:

a) Inexistência de nulidade, pois a intimação foi realizada em nome de advogado regularmente constituído, que inclusive opôs embargos de declaração tempestivamente e interpôs o presente recurso, demonstrando ausência de prejuízo.

b) Inocorrência de prescrição intercorrente. Argumenta que formulou pedido de penhora online em 24/05/2018, o qual não foi apreciado pelo Juízo por demora no serviço judiciário, não sendo imputável à Fazenda Pública. Afirma que "o credor em todas as oportunidades que lhe foram dadas não se quedou inerte".

c) O excesso de cobrança demanda dilação probatória vedada em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser discutido em embargos à execução fiscal, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022218-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INDEPENDENCIA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO

A agravante sustenta nulidade processual por suposta ausência de intimação em nome dos advogados expressamente indicados, em violação ao art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

A preliminar não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação da decisão que julgou os embargos de declaração (id. 195359317, de 01/06/2025) foi efetuada em nome do Dr. Hans Bragtner Haendchen (OAB/SP 243.797), advogado regularmente constituído nos autos. Este profissional, ciente da decisão, exerceu plenamente o direito de defesa ao interpor o Agravo de Instrumento e o presente Agravo Interno.

A agravante não demonstrou qual prejuízo processual ou estratégico efetivamente sofreu. Ao contrário, todos os recursos foram tempestivamente apresentados pelo próprio advogado que recebeu a intimação, evidenciando que a parte teve plena oportunidade de manifestação e exercício do contraditório.

Aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), segundo o qual a nulidade somente se reconhece quando comprovado efetivo prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que "não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados" (STJ, AgInt no AREsp 1304498/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019).

No mais, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (
pas de nullité sans grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (STJ, AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Este Tribunal de Justiça também já decidiu que "a ausência de intimação de atos processuais não enseja nulidade quando não comprovado prejuízo à parte, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas" (TJMT, N.U 1014251-86.2024.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 19/12/2024).

“Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da economia processual, que caracterizam o processo civil moderno, não se deve declarar nulidade processual quando a parte que a argui não demonstre a ocorrência de qualquer prejuízo processual em concreto -
pas de nullité sans grief
- sob pena de, por rigorismo processual, entravar desnecessariamente o prosseguimento do feito e impedir a célere composição do litígio.”

(TJ-MT 00007446820178110017 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Rejeito
a preliminar.

II - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/80 e nos Temas Repetitivos no 567, 568 e 569 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que teria transcorrido lapso superior a seis anos sem a efetivação de penhora nos autos da execução fiscal.

A controvérsia demanda a análise conjunta dos marcos temporais do processo executivo e da existência, ou não, de inércia imputável à Fazenda Pública.

A) CRONOLOGIA DOS ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES

Da análise dos autos, extrai-se a seguinte sequência fática:

1.

04/11/2015
– Distribuição da execução fiscal;

2.

14/12/2015
– Despacho ordenando a citação;

3.

16/11/2017
– Citação válida da executada INDEPENDÊNCIA S/A;

4.

24/05/2018
– Ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de pagamento e de indicação de bens à penhora;

5.

24/05/2018
– Formulação, na mesma data, de pedido específico de penhora on-line via BacenJud;

6.

2018 a 2022
– Pedido de penhora pendente de apreciação judicial;

7.

12/12/2022
– Intimação do Estado para manifestação;

8.

15/02/2023
– Requerimento de novas diligências pelo exequente;

9.

02/05/2023
– Independência apresentou exceção de pré-executividade;

10.

23/08/2023
– Estado apresentou impugnação;

11.

05/02/2025
– Decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

B) DIRETRIZES FIXADAS NOS TEMAS REPETITIVOS 567, 568 E 569 DO STJ

Os Temas Repetitivos no 567, 568 e 569 do Superior Tribunal de Justiça, firmados no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, estabeleceram parâmetros objetivos para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais regidas pelo art. 40 da Lei no 6.830/80.

Consoante tais precedentes qualificados:

a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento expresso ou de pronunciamento judicial formal (Tema 567);

b) escoado o prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal, ainda que não haja despacho judicial determinando o arquivamento do feito (Temas 568 e 569);

c) a prescrição intercorrente somente se interrompe por ato efetivo, consistente na citação válida do devedor ou na constrição patrimonial eficaz, não sendo suficiente, em regra, o mero peticionamento do exequente (Tema 568).

C) ANÁLISE DO CASO CONCRETO À LUZ DAS TESES FIXADAS

No caso concreto, é incontroverso que a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de pagamento e de bens à penhora em
24/5/2018
, data que configura o marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80.

Todavia, na
mesma data
o Estado de Mato Grosso formulou pedido específico e idôneo de penhora on-line, evidenciando atuação tempestiva e diligente voltada ao prosseguimento da execução fiscal. Tal requerimento permaneceu pendente de apreciação judicial por lapso temporal significativo, circunstância que não pode ser imputada à inércia do exequente.

Embora o mero peticionamento não seja, por si só, apto a interromper a prescrição intercorrente, o reconhecimento dessa modalidade prescricional pressupõe a constatação de inércia injustificada da Fazenda Pública, o que não se verifica na hipótese.

A paralisação do feito decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, e não de comportamento omissivo do ente exequente, que, inclusive, voltou a se manifestar nos autos tão logo intimado, reiterando providências para a localização de bens e endereços dos executados.

Ressalte-se, por oportuno, que o afastamento da prescrição intercorrente não decorre do reconhecimento de efeito interruptivo automático do pedido de penhora, mas da inexistência de inércia imputável ao exequente.

D) CONCLUSÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Diante desse contexto fático-processual, e à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que não se configurou a prescrição intercorrente, pois ausente inércia imputável à Fazenda Pública, sendo incabível penalizar o exequente por demora decorrente exclusivamente da tramitação interna do processo.

Assim, mantém-se a decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA VIA PROCESSUAL ELEITA

A agravante sustenta a ilegalidade dos juros moratórios e da correção monetária aplicados na Certidão de Dívida Ativa, por serem superiores à Taxa SELIC, em violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 1.062.

A CDA indica a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-DI, com fundamento nos arts. 42, § 1o e 44 da Lei Estadual no 7.098/98.

A)
O TEMA 1.062 DO STF

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 (ARE 1.216.078), fixou a seguinte tese: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Portanto, a tese de mérito invocada pela agravante possui respaldo jurisprudencial.

B)
A VIA PROCESSUAL ADEQUADA

Contudo, a controvérsia não reside propriamente no direito material alegado, mas sim na adequação da via processual eleita para sua discussão.

A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No caso concreto, a apuração do suposto excesso não se resume a um simples cotejo aritmético entre percentuais.

A CDA prevê a aplicação de juros de 1% ao mês mais correção monetária pelo IGP-DI. A executada alega que este sistema resulta em atualização superior à SELIC.

Para verificar esta alegação, seria necessário:

a) Identificar a flutuação mensal da Taxa SELIC ao longo de todo o período do débito tributário (de 2013 a 2025);

b) Identificar a variação mensal do IGP-DI no mesmo período;

c) Aplicar ambos os sistemas de cálculo mês a mês sobre o valor principal e a multa;

d) Comparar os resultados finais para verificar se efetivamente há excesso e, em caso positivo, quantificá-lo.

Esta verificação demanda análise contábil detalhada, configurando dilação probatória incompatível com a natureza excepcional da objeção de pré-executividade. A complexidade não reside apenas em identificar os índices aplicados, mas em calcular concretamente o impacto de cada metodologia mês a mês ao longo de mais de uma década.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga, reconheceu a legitimidade da rejeição da exceção de pré-executividade quando a apuração dos juros aplicados demanda prova técnica especializada, afirmando que:

“A apuração dos juros aplicados no título de crédito tributário – se em desrespeito ou não ao determinado pelo STF – demanda prova pericial, no mínimo realização de cálculos pelo Contador-Judicial, de tal modo a alegação se torna inviável pela via da objeção de pré-executividade”.

(STF, ARE 1.504.455/RO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 07/10/2024).

No mesmo sentido, em situação análoga por mim relatada, já foi decidido que:

"[...] a argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade".

(TJMT 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/4/2021, Publicado no DJE 28/4/2021)

Portanto, embora a tese de fundo possua amparo jurídico no Tema 1.062 do STF, a via eleita é inadequada por demandar dilação probatória incompatível com a natureza da exceção de pré-executividade.

A matéria deve ser arguida em Embargos à Execução Fiscal, instrumento processual que permite a ampla produção de provas, inclusive perícia contábil, para a correta apuração do débito e eventual excesso.

Tal solução não prejudica o direito da executada, apenas o direciona para a via processual adequada, onde poderá ser amplamente debatido com a produção das provas necessárias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026